Tribunal: TJPA
Processo: 0824660-96.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824660-96.2021.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO NONATO LOPES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS BANCÁRIOS. BANPARACARD. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. UTILIZAÇÃO DA MÉDIA ESPECÍFICA DE CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Repetição de Indébito, Exibição de Documentos, Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência ajuizada em face do BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ, julgou improcedentes os pedidos, reconheceu a inexistência de abusividade nas taxas de juros remuneratórios dos contratos BANPARACARD, declarou a prescrição das pretensões anteriores a 20/04/2011 e condenou o autor ao pagamento de honorários, com exigibilidade suspensa. O apelante sustenta que as taxas superam a média de mercado divulgada pelo BACEN e requer a revisão contratual, repetição em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se as taxas de juros remuneratórios aplicadas nos contratos BANPARACARD são abusivas, à luz da média de
mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, a justificar a revisão contratual e a repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos dos
arts
. 2º e 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ, o que não autoriza intervenção automática no conteúdo econômico do contrato.

4.
O Superior Tribunal de Justiça, no
REsp
1.061.530/RS (Tema Repetitivo), afasta a limitação dos juros remuneratórios pelo Decreto nº 22.626/33 e admite revisão apenas quando demonstrada taxa significativamente superior à média de mercado da modalidade específica.

5.
A taxa média divulgada pelo BACEN constitui parâmetro comparativo idôneo, não limite absoluto, exigindo-se discrepância substancial para caracterização da abusividade.

6.
O produto BANPARACARD enquadra-se na modalidade “crédito pessoal não consignado” (série 25464 do BACEN), sendo inadequada a utilização da média geral de crédito pessoal para pessoas físicas (série 25470) como parâmetro comparativo.

7.
Não se comprova que as taxas pactuadas superam de forma substancial a média da modalidade correta, inexistindo demonstração concreta de abusividade.

8.
Incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo possível a revisão com base em alegações genéricas.

9.
A Súmula 381 do STJ veda o reconhecimento de abusividade de ofício em contratos bancários, exigindo provocação específica e comprovação inequívoca do excesso.

10.
Ausente cobrança indevida, não se configuram os requisitos do art. 42, parágrafo único, do CDC para repetição do indébito, tampouco há fundamento para indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A revisão de juros remuneratórios em contratos bancários somente é admitida quando demonstrada taxa significativamente superior à média de mercado
da modalidade específica, conforme orientação do
REsp
1.061.530/RS.

2.
A aferição de abusividade deve observar a série estatística do BACEN correspondente à natureza do produto contratado, sendo inadequada a utilização de média geral diversa da modalidade pactuada.

3.
A ausência de prova da abusividade afasta a revisão contratual e a repetição de indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 2º, 3º e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 373, I, 487, I, 85, § 11, e 98, § 3º; Decreto nº 22.626/33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 381; STJ,
REsp
1.061.530/RS (Tema Repetitivo); TJPA, Apelação Cível nº 08598652620208140301, Rel. Des.
Ezilda
Pastana Mutran, j. 17/06/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer
e
negar
provimento ao recurso de Apelação
,
na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
RAIMUNDO NONATO LOPES DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Repetição de Indébito, Exibição de Documentos, Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência ajuizada em face do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a inexistência de abusividade nas taxas de juros remuneratórios pactuadas e condenando o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Inicialmente, na petição inicial, o autor sustenta que celebrou diversos contratos de empréstimo na modalidade BANPARACARD com o réu e que as taxas de juros remuneratórios aplicadas estariam acima da média divulgada pelo Banco Central do Brasil. Requer a revisão contratual para adequação à taxa média de mercado, a restituição em dobro dos valores supostamente cobrados a maior, a exibição de documentos relativos aos contratos, bem como indenização por danos morais, alegando afronta ao Código de Defesa do Consumidor e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Por sua vez, na contestação, o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A sustenta a regularidade das contratações e a inexistência de abusividade, defendendo que o parâmetro adequado para aferição das taxas é o da modalidade “crédito pessoal não consignado” (série 25464 do BACEN), e não a média geral de crédito pessoal indicada pelo autor. Afirma que as taxas praticadas estiveram dentro ou abaixo da média de mercado, impugna o pedido de exibição de documentos por ausência de interesse processual e suscita a prescrição de parte das pretensões.

Sobreveio sentença na qual o Juízo de origem reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, declarou a prescrição dos contratos celebrados anteriormente a 20/04/2011 e, no mérito, concluiu pela inexistência de abusividade nas taxas de juros remuneratórios, adotando como critério a média específica da modalidade de crédito pessoal não consignado. Ao final, julgou improcedentes os pedidos, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Inconformado, o autor interpôs apelação, reiterando a tese de que as taxas contratadas ultrapassariam a média de mercado divulgada pelo BACEN e sustentando que a jurisprudência admite a limitação dos juros quando configurada abusividade. Defende a adoção da média geral de crédito pessoal para pessoas físicas como parâmetro comparativo e pleiteia a reforma integral da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença, argumentando que o apelante não demonstrou discrepância substancial entre as taxas pactuadas e a média da modalidade correta. Reitera que o produto BANPARACARD se enquadra na categoria de crédito pessoal não consignado, cuja taxa média específica foi observada, e sustenta a ausência de prova da alegada abusividade, bem como a regularidade das contratações e a incidência da Súmula 381 do STJ.

É o
relatório
.

VOTO

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço
da apelação
.

Mérito

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da alegada abusividade das taxas de juros remuneratórios aplicadas nos contratos celebrados entre RAIMUNDO NONATO LOPES DE OLIVEIRA e o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A, especificamente na modalidade denominada BANPARACARD, bem como à consequente possibilidade de revisão contratual e repetição de indébito.

Inicialmente, impõe-se reafirmar que a relação jurídica estabelecida entre as partes ostenta natureza consumerista, nos termos dos
arts
. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, entendimento que se encontra sedimentado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Tal premissa, contudo, não autoriza, por si só, a intervenção judicial automática no conteúdo econômico do contrato regularmente pactuado.

No que concerne à limitação dos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no julgamento do
REsp
1.061.530/RS (Tema Repetitivo), no sentido de que as instituições financeiras não se submetem à limitação de juros prevista no Decreto nº 22.626/33, sendo possível a revisão judicial apenas quando demonstrada, no caso concreto, a manifesta abusividade, caracterizada por taxa significativamente superior à média de mercado para a modalidade específica de crédito.

A propósito, a Corte Superior firmou entendimento de que a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil constitui parâmetro idôneo para aferição da abusividade, não como limite absoluto, mas como referencial comparativo. Exige-se, entretanto, prova de discrepância substancial, não bastando mera divergência aritmética ou pequena variação percentual.

No caso dos autos, observa-se que o apelante fundamenta sua pretensão revisional na comparação entre as taxas pactuadas e a média geral de crédito pessoal para pessoas físicas, extraída da série 25470 do BACEN. Todavia, conforme demonstrado pela instituição financeira e acolhido na sentença, o produto BANPARACARD enquadra-se na modalidade “crédito pessoal não consignado”, cujo referencial estatístico específico corresponde à série 25464.

A distinção não é meramente formal, mas técnica. O próprio Banco Central categoriza as operações de crédito segundo segmentação por modalidade, considerando fatores como risco, garantias e perfil da operação. A utilização de série estatística que não corresponde à natureza do produto contratado compromete a validade da comparação e inviabiliza a conclusão quanto à abusividade.

Ademais, não se verifica nos autos demonstração concreta de que as taxas efetivamente pactuadas superaram, de forma substancial, a média da modalidade correta. Ao revés, a documentação apresentada indica que, no período analisado, as taxas praticadas pelo BANPARÁ oscilaram dentro dos parâmetros médios ou mesmo abaixo destes, especialmente após a redução para 3,80% ao mês.
Vejamos julgado deste Tribunal que coaduna com este pensamento (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMOS BANPARACARD. ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS. AUSÊNCIA. CRITÉRIO DE AFERIÇÃO MÉDIA DAS TAXAS DE CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADOS. RESP. 1.061.530/RS. JUROS NÃO ULTRAPASSAM 50% ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – O Apelante realizou diversas contratações de empréstimos na modalidade BANPARACARD, com taxa de juros estipulada em 3,80% (três vírgula oitenta por cento) cada. Alega que tal taxa de juros é abusiva. Por essa razão, a declaração de inexistência de
débit
o dos descontos que ultrapassam os percentuais relativos ao patamar da taxa da média de juros do mercado, dos empréstimos pessoais da modalidade BANPARACARD que ainda estão ativos, com concessão de tutela de urgência para redução imediata após a apresentação dos contratos pelo requerido, bem como a repetição de indébito em dobro destes
empréstimos, além de indenização por danos morais. 2 –
Não
h
á discussão acerca da validade dos contratos ou sobre o consentimento das partes pactuantes, restando toda controvérsia recursal acerca da verificação da abusividade ou não da taxa de juros aplicada pelo contrato BANPARACARD.
3 – In
Casu
, todos os empréstimos em discussão são do BANPARACARD, ou seja, da modalidade não consignado. Não há razão, portanto, para que se aplique a tabela de taxa média geral quando o BACEN disponibiliza tabela que traz indicador específico para as modalidades dos empréstimos referidos.
4 – O Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento prevalente, conforme evidenciado no
REsp
nº 1.061.530/RS, de relatoria da Min. Nancy
Andrighi
, de que devem ser consideradas como abusivas as taxas de juros que superem em 50% (cinquenta por cento) a média praticada pelo mercado.
5 - Do que se pode observar dos elementos trazidos aos autos, comparando a taxa do BANPARACARD à taxa média de crédito pessoal não consignado do BACEN no período da contratação para cada um dos contratos celebrados, verifica-se que em nenhum contrato a taxa de juros excede 50% da taxa média.
Desse modo, não se vislumbra nenhuma abusividade na taxa de juros remuneratórios cobrada nos contratos em questão.
6 - Uma vez que não há abusividade na taxa de juros cobrada nos contratos, inexiste qualquer ilícito que enseje a necessidade de revisar os contratos para equiparar as referidas taxas à média de mercado, conforme requerido pelo Apelante. Tampouco se pode falar em cobrança indevida que justifique devolução de valores a título de repetição de indébito. 7 - Apelação Cível conhecida e improvida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08598652620208140301 20326510, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 17/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Cumpre destacar que o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe ao autor, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Não se pode admitir que a revisão contratual seja deferida com base em alegações genéricas ou em parâmetros
estatísticos inadequados, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda e de indevida intervenção judicial na autonomia privada.

Outrossim, a Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”. Tal enunciado reforça a necessidade de provocação específica e demonstração inequívoca do excesso, o que não se verifica na espécie.

No tocante à repetição do indébito, o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor exige, para a restituição em dobro, a comprovação de cobrança indevida e de má-fé do credor. Ausente a demonstração de ilicitude na cobrança dos juros, não há falar em devolução, muito menos em repetição dobrada.

Portanto, à luz do conjunto probatório constante dos autos, da correta identificação da modalidade contratual e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conclui-se pela inexistência de abusividade nas taxas de juros remuneratórios aplicadas ao produto BANPARACARD contratado pelo apelante.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
à
ap
elação
, mantendo a sua eficácia integralmente, nos termos da fundamentação.

Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, elevando-se o percentual anteriormente fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para 1
2
% (
doze
por cento), mantida a base de cálculo estabelecida na sentença.

Permanece suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ao apelante.

Conserva-se a distribuição dos ônus sucumbenciais tal como estabelecida na origem, integralmente suportados pela parte autora, ora apelante, observada a suspensão de exigibilidade.

É como
voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026